Tribunal: TCU
Processo: 028.972/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos procedimentos preparatórios para as concessões de dez unidades de manejo florestal (UMF) localizadas na Floresta Nacional de Jatuarana, situada no município de Apuí/AM, na Floresta Nacional de Pau Rosa, situada no município de Maués/AM, e na Gleba Castanho, situada nos municípios de Manaquiri/AM e Careiro/AM.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o acompanhamento de processo de desestatização relativo aos procedimentos preparatórios para as concessões de dez unidades de manejo florestal localizadas na Floresta Nacional de Jatuarana, situada no município de Apuí, na Floresta Nacional de Pau Rosa, situada no município de Maués, e na Gleba Castanho, situada nos municípios de Manaquiri e Careiro, todas no estado do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno-TCU, nos arts. 1o e 9o da Instrução Normativa-TCU 81/2018 e nos arts. 4o, inciso II, 9o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização e ressalvadas as medidas a seguir, que o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI) atentaram para os aspectos de economicidade e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente aos projetos de concessão para exploração de dez unidades de manejo florestal situadas na Floresta Nacional de Jatuarana, na Floresta Nacional de Pau Rosa e na Gleba Castanho, todas no estado do Amazonas; 9.2. determinar ao Serviço Florestal Brasileiro que, até a publicação dos editais das concessões em tela, aprove a resolução citada no subitem 6.8.4 das minutas de contrato e promova os devidos ajustes na redação do subitem em questão; 9.3. determinar ao Serviço Florestal Brasileiro e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos que, no prazo de 15 (quinze) dias, fundamentem, de maneira justificada e consistente, os custos previstos para edificações e instalações elétricas relativos aos investimentos para construção de áreas administrativas e operacionais, esclarecendo a pertinência de considerá-los no cálculo do preço mínimo dos editais, em face da informação de que tais investimentos não seriam obrigatórios durante a execução dos contratos; 9.4. determinar ao Serviço Florestal Brasileiro que, em articulação com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, entre outros atores, promova estudos, a serem adotados em próximos projetos de concessão, para atualização e definição das estimativas do potencial produtivo de áreas de concessão de manejo florestal, incluindo avaliação das causas do não atingimento atual do volume de produção permitido na legislação referente à matéria, em observância aos princípios da ampla competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração; 9.5. recomendar ao Serviço Florestal Brasileiro e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos que, até a data de publicação dos editais de licitação das concessões: 9.5.1. avaliem a conveniência e a oportunidade de incluir, para aferição da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, a documentação indicada no art. 67, incisos I, III, IV e VI, da Lei 14.133/2021 nos editais de licitação, no que couber; 9.5.2. excluam a exigência de declaração de viabilidade e exequibilidade das propostas de preço das minutas de edital e demais documentos dos certames; 9.5.3. aprimorem a redação das minutas de edital e de contrato, com vistas a melhor definir os conceitos de prazo contratual e ciclo de corte, deixando claro que aquele prazo, limitado a quarenta anos, será vinculado ao período de exploração e que esse período será limitado a um ciclo de corte, com duração de 25 a 35 anos, conforme as normas aplicáveis, fazendo-se as devidas remissões ao art. 5o, inciso II, da Instrução Normativa-MMA 5/2006 e ao art. 4o, inciso II, da Resolução-Conama 406/2009; 9.6. dar ciência ao Serviço Florestal Brasileiro que a inexistência de sistema de acompanhamento dos preços e outros aspectos do mercado de produtos e serviços florestais está em desacordo com o previsto no art. 49 do Decreto 6.063/2007; 9.7. autorizar o monitoramento das medidas a serem implementadas para cumprir os comandos contidos nos subitens 9.2 a 9.5 deste acórdão.